Tribunal: TJBA
Processo: 8019453-58.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019453-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE PINTADAS Advogado(s): ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022, I, II E III DO NCPC. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DE AMBOS OS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração simultâneos opostos pelo Ministério Público e Estado da Bahia, contra acórdão que inferiu ilegal a exigência de certidão negativa de débitos tributários, para a celebração de convênio, para a cooperação técnica e financeira dos Festejos Juninos de 2022, conforme ordenado pela tutela de urgência de ID n.º 29075185. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida foi omissa, ao considerar a inexigibilidade da certidão negativa de débitos tributários, em caso de convênio para o São João (já ocorrido, conforme liminar concedida) e (ii) verificar se há omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o valor dado à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com o recurso. 4. O acórdão recorrido examinou expressamente os dispositivos legais pertinentes, concluindo que os Festejos Juninos de 2022 – por se pautar em fortes laços culturais e tradicionais nordestinos – enquadram-se no conceito de ação social, para fins de dispensa de certidão fiscal, conforme disposto no art. 25, §3º, da L.C. nº 101/2000. 5. Não há lacunas na condenação do Estado da Bahia, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, por ser o patamar mínimo previsto na faixa do art.85, §3º, I, do CPC. 6. Assim, não há omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, mas apenas mero inconformismo dos embargantes, com as conclusões deste Colegiado, circunstância que não justifica a oposição dos aclaratórios, tampouco a pretensão de revisão ou de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 8. As conclusões adotadas, conquanto destoantes das pretensões dos embargantes, não podem ser alteradas pela estreita via recursal eleita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 193, 194, 196, 203, 205; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, art.85, §3º, I e art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.